Tribunal: TJDFT
Processo: 0721944-79.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-08-24
Data de publicação: 2022-09-14

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. ADMINISTRATIVO. TUTELA DE URGÊNCIA. REQUISITOS PREENCHIDOS. PLAUSIBILIDADE DO DIREITO. CÓDIGO DE OBRAS E EDIFICAÇÕES. AUTO DE EMBARGO E DEMOLIÇÃO. ÁREA PARTICULAR EM PROCESSO DE REGULARIZAÇÃO. CONTRADIÇÃO. DECISÃO MANTIDA.
1. Agravo de instrumento contra decisão que deferiu o pedido de tutela de urgência para determinar a suspensão dos efeitos dos autos de infração discutidos, impondo ao réu que se abstenha de demolir a edificação.
2. O instituto da tutela de urgência, estabelecido no artigo 300 do Código de Processo Civil, permite ao Poder Judiciário efetivar, de modo célere e eficaz, a proteção dos direitos em vias de serem molestados. A concessão deve estar baseada na plausibilidade do direito substancial invocado, desde que presentes elementos a evidenciar a verossimilhança do alegado e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.
3. Deve ser mantida a decisão hostilizada, em razão da existência de documentação capaz de demonstrar que a área em discussão está localizada em terras particulares, em processo de regularização, e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, evidenciado pela intimação demolitória expedida pela agravante, bem como pelo risco de irreversibilidade da situação no caso de eventual demolição.
4. Recurso conhecido e desprovido.